Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719171-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: NATANAEL DE JESUS ALVES APELANTE: IGOR PORTO ALVES, SHEYLA PORTO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Consta da apelação interposta que “o STJ já decidiu que os herdeiros podem ingressar com ação de exibição de documentos sem necessidade de inventário, nos termos do REsp 1.799.247/SP, bem como já concluiu que a exibição de documentos pode ser requerida independentemente do inventário, quando essencial para proteger direitos patrimoniais e possibilitar a adoção de medidas futuras”. Ocorre que o Recurso Especial no 1.799.247/RS, de relatoria do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca versa sobre tema distinto, relacionado à aplicação do art. 45, § 2o, da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), em contexto de medida socioeducativa imposta a adolescente em processo por ato infracional. Diante disso, intime-se a parte apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o trecho transcrito, notadamente quanto: (i) à pertinência do referido julgado ao caso em análise, (ii) à correção do número do acórdão citado, (iii) e à eventual existência de outro precedente do STJ que fundamente a alegação de que os herdeiros podem ajuizar ação de exibição de documentos independentemente da instauração de inventário. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator